Tribunal: CARF
Processo: 10611.720859/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.720859/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.337 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 23/02/2008, 24/02/2008, 22/05/2008, 22/06/2008
17/07/2008; 09/08/2008; 14/08/2008; 06/09/2008; 11/10/2008; 05/11/2008;
07/11/2008; 15/11/2008; 08/12/2008; 31/12/2008; 31/01/2009; 11/03/2009.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia
espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102
do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AGENTE DE CARGAS. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÕES
TEMPESTIVAMENTE
APRESENTADAS.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT N. 2, DE 04/02/2016 e 27-A, II da IN 800/2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
MULTA. RELEVAÇÃO. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. O CARF
não é competente para se manifestar sobre relevação de penalidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa, Ana
Paula Pedrosa Giglio, Joana Maria de Oliveira Guimaraes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.720859/2013-27
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.337 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720859/2013-27

Relatório
Preambularmente, este processo iniciou-se com o Auto de Infração de fls. , o qual
foi anulado pela própria fiscalização em fls. por vício formal, posto que houve equívoco na
relação das datas informadas no adendo do primeiro Auto de Infração.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 36-57 em face da r. decisão de
fls. 70 a 92, pugnando-se por sua reforma, sustentando, em síntese que:
- prescrição intercorrente;
- há denuncia espontânea motivo pelo qual deve ser afastada a multa;
- ausência de prejuízo ao erário;
- na qualidade de transportador, por vezes não consegue prestar todas informações
tempestivamente em razão de falhas nas desconsolidações promovidas pelos despachantes e
agentes de cargas, fato que lhe ampara na qualidade de excludente de responsabilidade;
- relevação de pena.
- retroatividade benigna posto que o prazo de 2 dias foi alterado para 7 dias nos
termos da IN 1096/2010.
A decisão recorrida não aplicou as questões vinculadas a prescrição intercorrente,
denúncia espontânea, relevação de pena. Todavia reconheceu a retroatividade benigna em
relação ao prazo da averbação das informações das exportações e vinculou as multas a cada
veículo transportador ou seja, uma multa para cada voo, fundamentando-se na Solução de
Consulta COSIT no 08/2008, IN RFB no 510/2005 e IN RFB no 1096/2010. ]
Por fim, registra-se a informação de fls. 21 e 22 de o Auto de Infração no
10611.003251/2009-58 (que deu origem ao processo) foi anulado por vício formal, cuja
intimação se deu na data de 22/12/2009. Estes autos encontram-se em anexo a este processo. Eis
o teor da informação de fls. 22:
“Este Auto de Infração foi lavrado, com fulcro no inciso II do artigo 173 do CTN, para
restabelecer a exigência anulada, por vício formal, no processo no 10611-003.251/2009-58, cuja
ciência foi dada ao sujeito passivo em 22/12/2009. O processo anulado encontra-se apensado no
presente processo. .Assim sendo, propomos a ciência deste lançamento ao contribuinte”.
Eis o relatório.

Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.337 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720859/2013-27

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Admissibilidade.
Por reunir as condições de admissibilidade, como ser tempestivo e a parte ser
legítima para figurar no presente recurso, conheço e processo para fins de julgamento.
2
Do Direito.
a) Da Prescrição Intercorrente:
Sem prejuízo da natureza das multas acessórias que amparam as obrigações de
natureza não tributária, em que pese a excelência dos argumentos externados pela defesa do
recorrente, há que se ressaltar que esta Egrégia Corte, por meio da Súmula 11, não aplica a
prescrição intercorrente em processos administrativos fiscais.
Assim sendo, não há como adotar este argumento no presente caso.
b) Da Denúncia Espontânea:
Ao abordar-se o tema em epígrafe, necessário trazer aos autos a verdadeira
intenção do legislador, quando estabeleceu prazos para a prestação e informações de
desconsolidação de cargas, a fim de que a Aduana tenha plenas condições de, previamente,
promover o controle aduaneiro.
Não prestando as informações previas dentro do prazo estabelecido, resta
prejudicada a própria segurança da sociedade como um todo, inclusive da mercadoria daquele
que contratou o agente de cargas, verdadeiro proprietário. Tal fato gera insegurança e atrasos.
Obviamente que os custos são proporcionais e, conduta deste tipo em larga escala, resulta no
famoso ‘custo Brasil’, se aliado a demais fatores.
Salienta-se que não se trata de negar a existência, eficácia e validade do instituto
jurídico da Denúncia Espontânea. Mas a obrigação é justamente a prestação das informações
prévias. E a infração é fornecimento intempestivo disso ou a sua não prestação.
Sendo assim, não se acolhe a tese da denúncia espontânea.
SUMULA 126 CARF.
c) Da Ausência de Prejuízo ao Erário:
Trata-se de fato incontroverso que as infrações aduaneiras são puramente
objetivas, salvo aquelas que demonstram de forma inequívoca a presença de dolo. Uma vez
desrespeitado o prazo para fins de prestação das informações, configurada estará a infração desta
natureza.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.337 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720859/2013-27

Não por acaso existem sumulas, repertórios jurisprudenciais e legislações que
afastam, inclusive, a denuncia espontânea para infrações de perda de prazos para prestação de
informação a SRFB.
Do exposto, não assiste razão ao recorrente neste sentido.
d) Da Relevação de Penalidades:
Por fim, no tocante ao pedido de relevação de penalidade, entende-se pela
inexistência de previsão legal e competência para análise do mesmo. Dito isto, não há como
prosperar esta tese e respectivo pedido. Entende-se que tal pleito deve ser formulado em
situações excepcionais e específicas ao Chefe do Ministério, consoante redação do artigo 736 do
Regulamento Aduaneiro.
e) Da Inaplicabilidade da Decadência aos fatos geradores anteriores a 22
de Julho de 2008, data da intimação do Recorrente:
A questão da decadência a luz do Decreto 37/1966, CTN e Regulamento
Aduaneiro, além de suscitar valiosos estudos na doutrina e mesmo nesta Egrégia Corte, merece
ser analisada a Luz dos prazos previstos nos atos do Processo Administrativo em questão.
Nota-se que os fatos geradores iniciaram-se aos 19/02/2008 e foram até
18/08/2009.
O Auto de Infração foi lavrado aos 04/07/2013.
A intimação via AR de fls. 30 consta a data de 22/07/2013.
A decisão, fls. 78, manteve, no período entre a data do primeiro fato gerador e
18/06/2008, o lançamento de 3 autuações fiscasis com fulcro no art. 107, IV, “e” do Dec.
37/1966.
O prazo decadencial de 5 anos é contado da data da infração. Os artigos 138 e 139
do Decreto Lei 37/1966 são claros neste sentido. E o fato é que, em relação ao período em
questão indicado neste tópico, TRANSCORREU O PRAZO DE 5 ANOS, PORÉM NÃO SE
MATERIALIZOU A DECADENCIA. EXPLICA:
Todavia, o fundamento pelo qual foi anulado o primeiro Auto de Infração foi o
vício formal. Nestes casos, aplica-se a regra no disposto do artigo 173, II do CTN, qual seja,
reinicia-se o prazo a partir da intimação do novo lançamento. Nesta regra não transcorreu o
prazo dos cinco anos previsto no próprio artigo 139 do Dec. 37/1966, motivo pelo qual não se
reconhece a decadência.

Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.337 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720859/2013-27

3
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 134
DF CARF MF
Original